Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DIAGNÓSTICO APÓS A APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A existência de vício no acórdão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos no julgado.
3. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes aposentados com doença grave especificada em lei desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorreu após essa data. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e provido.